Tribunal: TJDFT
Processo: 0749084-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTRIÇÕES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DOS ÚLTIMOS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DA ÚLTIMA FATURA NÃO PAGA. ARTS. 356 AO 361 DA RESOLUÇÃO No 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÍVIDAS PRETÉRITAS ANTIGAS. ILEGALIDADE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A Resolução 1.000/2021 da Aneel prevê expressamente as seguintes restrições à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento: 1) notificação prévia e obrigatória; 2) proibição de suspensão do fornecimento após o decurso de 90 (noventa) dias contado da última fatura não paga, salvo se o corte foi proibido por decisão judicial ou existência de motivo justificável; 3) intervalo de pelo menos 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da efetiva suspensão, para unidades consumidoras residenciais de baixa renda; 4) indicação específica da data da suspensão dos serviços nas notificações; 5) notificação prévia, específica com entrega comprovada (aviso de recebimento e similares) para unidades em que existam pessoa usuárias de equipamentos vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica.
2. Em relação de consumo, deve-se evitar que a interrupção do fornecimento do serviço, consequência natural do inadimplemento de tarifas recentes, transmute-se em meio de coerção indevida ou vexatória de toda a dívida. O corte de fornecimento de energia elétrica não está vinculado à existência de débitos inferiores a 90 dias, mas à permanência do inadimplemento dentro desse período.
3. Na hipótese, houve suspeita de furto de energia, razão pela qual a concessionária confeccionou termo de ocorrência e inspeção e emitiu fatura acumulada no valor de R$ 78.856,25, a título de recuperação de receita. É incontroverso que se trata de dívida vencida há mais de 90 dias, de modo que não é possível, a princípio, a interrupção no fornecimento de energia. A própria agravante admite em suas razões que inexiste risco de suspensão do serviço por esse débito. Precedentes deste tribunal.
4. A argumentação de mérito da agravante é contraditória. De um lado, reconhece a impossibilidade de suspensão do serviço com base na dívida em tela. De outro, impugna a decisão agravada, que se restringiu a determinar que a ré se abstenha de suspender o serviço. Não há controvérsia quanto à vedação à interrupção do serviço na hipótese. Ademais, nada impede que a agravante prossiga com a cobrança do débito pelos demais meios legais.
5. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.
6. Na hipótese, a multa fixada é baixa – R$ 1.000,00 por dia de atraso em restabelecer o serviço, ou R$ 10.000,00 para o caso de nova interrupção – e, para evitar a incidência das astreintes, basta que a Neoenergia cumpra a ordem judicial. De qualquer forma, em princípio, os valores fixados não são exorbitantes e estão em consonância com a capacidade financeira da agravante.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.